Tribunal: TJES
Processo: 0016327-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016327-27.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON MUNICIPAL –
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR CONVENIÊNCIA DO CONSUMIDOR
–
TARIFA PROMOCIONAL
–
RETENSÃO DE VALORES

–
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES –
FUNDAMENTO EQUIVOCADO
– ATO ADMINISTRATIVO NULO –
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
N
as situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese,
restou afastado
o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3.
Recurso conhecido e, por maioria de votos, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença adunada a fls. 639/641, frente e verso (id 8341106), da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por VRG LINHAS AÉREAS S.A, atualmente denominada GOL LINHAS AÉREAS S.A., para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1649/2011, condenando o ente público Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, qual seja o valor da multa anulada, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 644/650, id 8341106), o Município Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
o consumidor cancelou a compra realizada no
site
da GOL dentro do prazo de 07 (sete) dias
,
o que
,
por si só
,
já
[seria]
suficiente para refutar qualquer tentativa da empresa de cobrar qualquer multa do consumidor
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, há, na hipótese em apreço, manifesta violação às
“
normas insculpidas nos artigos 39, inciso V c/c 51, inciso II, do CDC, tal como consta da decisão administrativa hostilizada, proferida no mesmo sentido em que a jurisprudência pátria se firmou sobre o assunto
”
(fls. 647/648).

Pugna, pois, pelo conhecimento e provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, seja o pedido inicial julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 8341110, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença adunada a fls. 639/641, frente e verso (id 8341106), da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por VRG LINHAS AÉREAS S.A, atualmente denominada GOL LINHAS AÉREAS S.A., para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1649/2011, condenando o ente público Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, qual seja o valor da multa anulada, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 644/650, id 8341106), o Município Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
o consumidor cancelou a compra realizada no
site
da GOL dentro do prazo de 07 (sete) dias
,
o que
,
por si só
,
já
[seria]
suficiente para refutar qualquer tentativa da empresa de cobrar qualquer multa do consumidor
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, há, na hipótese em apreço, manifesta violação às
“
normas insculpidas nos artigos 39, inciso V c/c 51, inciso II, do CDC, tal como consta da decisão administrativa hostilizada, proferida no mesmo sentido em que a jurisprudência pátria se firmou sobre o assunto
”
(fls. 647/648).

Pugna, pois, pelo conhecimento e provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, seja o pedido inicial julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 8341110, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa impugnada neste feito foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pelo consumidor Ernani Guerra Lima (F.A. n.º 0111-005.448-4, fls. 74/253), em razão da cobrança de taxa de cancelamento de compra de passagem aérea, que culminou na aplicação de sanção pecuniária equivalente a R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), fundada na compreensão de que
“a empresa Reclamada realizou prática abusiva, vez que exigiu do Reclamante vantagem manifestamente excessiva, consoante prescreve o artigo 39, V, c/c o artigo 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor”
(fls. 154, id 8341106).

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE CONSUMO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a
aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes
e a manutenção da sentença.

2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Apelação Cível n.º 0021766-53.2014.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25.09.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia,
editado e explicitados os motivos do ato administrativo
,
fica o administrador a eles vinculado
,
de acordo com a teoria dos motivos determinantes
.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

[...]

7. [...]
A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva
.

8. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 024130087547, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.08.2021, Data da Publicação no Diário: 30.08.2021)”

No caso dos autos, andou bem o douto Juízo
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, visto que
“
assegurar o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC (sete dias) implicaria em desordem do sistema aeroviário, pois as companhias aéreas estariam impedidas de se organizar com o quantitativo de assentos vendidos para cada trecho”
(TJES, Apelação n.º 0006069-55.2015.8.08.0024 – 024151371929, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.10.2019, Data da Publicação no Diário: 22.10.2019).

Sabe-se, ademais, que o reembolso relativo às tarifas promocionais, dentre estas a “Programada”, aplicada ao bilhete adquirido pelo consumidor Reclamante, obedece às restrições constantes das condições de sua utilização, tal como estabelecido no artigo 7º, § 2º, da Portaria ANAC 676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, cuja redação é a seguinte:

“Art. 7º O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga e monetariamente atualizada [...]

[...]

§ 1º
Se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro
,
sem que tenha havido qualquer modificação nas condições contratadas por parte do transportador
,
poderá ser descontada uma taxa de serviço
correspondente a 10% (dez por cento) do saldo reembolsável ou o equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco dólares americanos), convertidos à taxa de câmbio vigente na data do pedido do reembolso, o que for menor.

§ 2°
O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação
.”

Nesse contexto, não há conduta ilícita por parte da Apelada capaz de subsidiar a responsabilidade que lhe fora imputada na seara administrativa, visto que a cobrança de taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) por trecho cancelado não se afigura abusiva ou excessivamente onerosa, como bem observou o douto Juízo da causa.

Veja-se, a propósito, recente julgado desta Colenda Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ABUSIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – REEMBOLSO DE PASSAGEM – RETENÇÃO DE VALORES – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança de R$ 100,00 (cem reais) à consumidora em encargos pelo cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), ainda que com 01 (um) mês de antecedência.

2 – A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 3º, determina que a transportadora aérea deve oferecer ao passageiro ao menos uma opção de passagem em que a multa não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços.

3 – É facultado à companhia aérea determinar o quantum reembolsável em cada modalidade de passagem, desde que ao menos uma delas tenha retenção máxima de 5% (cinco por cento) do valor, não sendo este o patamar fixo.

4 – A passagem adquirida pela autora era promocional, em modalidade que não comportava a restituição integral dos valores, informação que estava disponível a ela no momento da compra.

5 – Em que pese ter adquirido a passagem que apresentava ter o melhor custo-benefício, a consumidora fez sua escolha consentindo com as condições informadas pela companhia aérea, sendo a impossibilidade de reembolso ou reembolso de percentual reduzido uma delas.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0002443-28.2015.8.08.0024, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.08.2024)”

Impõe-se, portanto, convir que, afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, o ato expedido pelo órgão consumerista afigura-se, de fato, nulo.

Posto isso, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido na lide, correspondente ao valor atualizado da multa anulada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de apelo interposto em razão de sentença que acolheu integralmente a pretensão de GOL LINHAS AEREAS S.A. de desconstituição da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta no bojo do processo administrativo nº 0111-005.448.4, consistente no pagamento de multa administrativa no valor de R$ 35.647,68.

O voto de relatoria, alinhado à compreensão externada no comando sentencial, concluiu inexistir motivo que justificasse a penalidade administrativa, visto que
“assegurar o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC (sete dias) implicaria em desordem do sistema aeroviário”
.

Respeitosamente, registro não perfilhar tal posição, apresentando voto no sentido do
provimento do recurso
e da improcedência da pretensão autoral
.

É expresso o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 49 ao assegurar o prazo de 7 dias para desistência do contrato quando firmado fora do estabelecimento comercial, ensejando o seu descumprimento pela recorrida penalização administrativa.

Atos normativos expedidos pela agência reguladora, embora inerentes ao exercício da função regulatória, acaso disponham em sentido diverso ou inconciliável, não podem prevalecer, assim também se verificando quanto a cláusulas contratuais com conteúdo que desrespeite norma cogente, em especial a inserta no artigo 51, II do CDC (são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código).

Embora não desconheça o teor do artigo 11 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, segundo o qual o usuário pode desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, dentro do prazo de vinte e quatro horas a contar do recebimento do seu comprovante, tenho pela sua inaplicabilidade quando a aquisição se dá via comércio eletrônico, eis que prevalente a disposição legal mencionada.

Ao encontro de tal premissa já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça quando ratificou conclusão no sentido de que “aceitar o contrário é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não prevista, além de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais” (REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MACRO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013), apurando-se equivocada a conduta do fornecedor ao impedir o exercício de tal direito pelo consumidor.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que se dera na hipótese.

Certo é que “no plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente” (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020).

Tais aspectos foram devidamente sopesados por ocasião da deliberação do PROCON, sendo, noutro giro, “defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nesse passo, considerando constituir a multa administrativa sanção dúplice, impõe-se ser arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (e repetidos pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória), quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A eles se atentou o Procon Municipal de Vitória, não havendo irrazoabilidade ou desproporcionalidade a justificar qualquer alteração.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgar improcedentes os pleitos autorais (declaração de nulidade do auto de infração e, subsidiariamente, minoração da multa).

De consequência, imponho os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) em desfavor da parte autora, ora recorrida, fixando a verba honorária devida em dez por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Respeitosamente, acompanho o eminente Relator.

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença, que julgou procedente o pedido formulado por
GOL LINHAS AÉREAS
,
anulando a multa imposta no processo administrativo nº 1649/2011.

Discute-se, portanto, a regularidade da penalidade administrativa imposta pelo PROCON, em razão da cobrança de multa pelo cancelamento da compra de passagem aérea.

O E. Relator, Des. Convocado Aldary Nunes Júnior negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara.

Em seguida, o E. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência, dando provimento ao recurso para reestabelecer a multa imposta.

Relevo que o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 49, o direito de arrependimento decorrente de compras realizadas fora do estabelecimento comercial no prazo de sete dias, o que implica na devolução do valor pago pelo consumidor de forma integral.

No caso, o cancelamento se deu dentro do período de sete dias e a companhia aérea cobrou multa contratual de R$ 60,00 (sessenta reais) por trecho cancelado, o que ensejou a reclamação do consumidor perante o órgão protetivo.

Ocorre que, como bem asseverado na sentença e no voto do E. Relator, a passagem comprada inseria-se na categoria promocional, na qual o próprio contrato firmado com o consumidor prevê cobrança de taxa de cancelamento.

É certo indicar que a existência de tarifas de passagens aérea com categorias e regras diferenciadas é autorizada pela ANAC.

E, nesse tocante, ao consumidor é disponibilizada a opção de compra de passagem nas diversas categoriais ofertadas, escolhendo a que melhor lhe convier, ciente dos ônus e bônus de cada uma.

Assim, ao optar pela passagem promocional – na qual é prevista a cobrança de taxa de cancelamento – em detrimento daquela em que a referida taxa inexiste, o consumidor adere ao contrato e se submete às regras ali constantes.

Nesse contexto, a cobrança de tarifa de cancelamento pela companhia aérea não pode ser considerada prática abusiva, uma vez que ao consumidor foi dada a opção de escolher a tarifa que permitisse o cancelamento sem qualquer restrição.

Ademais, o valor cobrado (R$ 60,00 por trecho) não se mostra abusivo, de modo a não autorizar, também, a imposição da multa administrativa.

Portanto, respeitosamente, acompanho o voto do E. Relator.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIRDO CÔRTES

Desembargador Substituto